Tribunal: TJPA
Processo: 0811051-63.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811051-63.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE PORTADORA DE IRC TERMINAL SECUNDÁRIA A DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL (CID N 18.0 / E 1L.2 / E 1L.3 II 10). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO TRANSPORTE SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E CONDENAÇÃO INCERTA. TESES NÃO ACOLHIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA EM TODOS SEUS TERMOS.

1. A sentença recorrida confirmou os efeitos da tutela de urgência e julgou procedente a ação civil pública, determinando que o Ente Municipal disponibilizasse, no prazo de 10 (dez) dias, transporte social para realização de hemodiálise em favor da interessada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Teses de Julgamento Extra Petita e Condenação Incerta. Em análise do teor da sentença, em especial da parte dispositiva, não se identifica a hipótese de julgamento extra petita ou condenação incerta, uma vez que o Juízo a quo decidiu a questão dentro dos limites do pedido contido na inicial, qual seja, a disponibilização de transporte à Interessada para viabilizar o Tratamento Fora do Domicílio - TFD. A Ação Civil Pública tem por objetivo garantir à interessada a continuidade do tratamento de hemodiálise, por sofrer de Insuficiência Renal Crônica (IRC) terminal secundária a diabetes e, hipertensão arterial (CID N 18.0 / E 1L.2 / E 1L.3 II 10), logo, justifica-se a condenação do Ente Municipal em custear as despesas com o transporte necessário a manutenção da saúde da paciente.

3. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de que o pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. Teses não acolhidas.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. A interessada é paciente renal crônica e realiza tratamento de hemodiálise desde 2016 e, por não dispor de condições financeiras para custear o transporte para dar continuidade ao tratamento, necessita que o Ente Municipal disponibilize transporte social. Constata-se por meio do laudo médico (Id. 2627942 - Pág. 6), que a interessada sofre de IRC e realiza tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, junto ao Centro de Hemodiálise Dr. Ari Gonçalves, sendo o referido tratamento de caráter permanente e imprescindível para sua sobrevivência.

6. A imposição Ente Municipal em disponibilizar o transporte social para a realização das sessões de hemodiálise, pela interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

7. O valor das astreintes fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8. Manutenção da sentença em sua integralidade.

9. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (Processo n.º
0811051-63.2018.8.14.0006

-
PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Civil Pública de ajuizada pelo apelado em favor de
REGINA NEVES DA SOUZA
.

Consta na petição inicial (
Id. 2627941 - Pág. 2/14
)
que a interessada compareceu no Órgão Ministerial informando que necessitava, com urgência,
de Transporte Social, a fim de possibilitar a realização de tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, na Clínica de Hemodiálise Arí Gonçalves, conforme laudo médico em anexo.

Acrescentou que interessada realiza tratamento de hemodiálise desde o dia 02 de novembro de 2016 e, em virtude disso sente fortes tonturas, desmaios e enjoos, fato este que, inclusive, ocasionou uma queda a caminho da referida Clínica. E, que em janeiro de 2017 buscou ajuda da Secretaria de Saúde de Ananindeua solicitando transporte social, entretanto sem êxito.

Após restar frustrada a tentativa de solucionar a questão pela via administrativa junto ao
SESAU
e, considerando o fato de não possuir condições financeiras para custar as passagens com o transporte, pretende compelir o Município de Ananindeua a disponibilizar o transporte social, para garantir a continuidade do seu tratamento e a manutenção de sua saúde.

Ato contínuo
(
Id. 2627943 - Pág. 1/3
)
, o Magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Município de Ananindeua, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize transporte social, pelo tempo que se fizer necessário, à interessada, a fim de que realize suas sessões de hemodiálise, sob pena de multa diária no valor de R$ 5
00,00 (quinhentos reais) ao dia por descumprimento da decisão judicial até o limite de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seguida, o Município de Ananindeua peticionou nos autos informando que havia dado cumprimento a decisão liminar (Id.
2627949 - Pág. 1), tendo inclusive juntado documentos (Id. 2627951 - Pág. 1/2).

Apresentada contestação pelo Ente Municipal (
Id. 2627952 - Pág. 1/2)
, houve apresentação da réplica (Id.
2627957 - Pág. 1/2), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2627960 - Pág. 1/3):

(...)
ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providencie o fornecimento de TRANSPORTE SOCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE em favor de REGINA NEVES DE SOUZA, de forma gratuita e contínua, pelo período necessário ao caso, para o devido tratamento de saúde da interessada.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Sem custas
. SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. P.R.I.C. e após as formalidades devidamente certificadas, subam os autos ao E. TJE/PA com ou sem recurso voluntário.

Ananindeua/PA, 04 de junho de 2019.
(grifos nossos).

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs a
presente Apelação (Id.
2627963 - Pág. 1
/4)
aduzindo, em síntese, que em nenhum momento deixou de prestar assistência à saúde da interessada, tanto que deu cumprimento a determinação liminar dentro do prazo estabelecido. Aduz, ainda, a ocorrência de julgamento extra petita, um vez que o Ministério Público requereu a disponibilização de transporte social em favor da interessada, a fim de que desse continuidade as

sessões de hemodiálise, contudo, o magistrado a quo teria condenado o ente municipal as custas com as despesas do transporte de todo tratamento que se fizesse necessário, bem como, afirma a ocorrência de condenação incerta, motivo pelo qual, requer seja conhecido e julgado procedentes o presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
2627966 - Pág. 1/4
) pugnando pelo não provimento da Apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (
Id.
2639953 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id.
2893087 - Pág. 1/7
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O Município de Ananindeua, em suas razões recursais, alega a existência de
julgamento extra petita na parte que determina ao Ente Municipal, o
custeio das despesas de transporte para o tratamento de saúde
, afirmando que este pedido não teria sido objeto de requerimento na petição inicial.

No entanto, nas demandas que envolvem tratamento de saúde, muita das vezes não se pode precisar todos os medicamentos e procedimentos que serão necessários, bem como, a quantidade, no curso do tratamento, para a preservação do Direito à saúde, cabendo ao médico especializado orientar, no curso do tratamento, quais os medicamentos, exames e tempo de duração dos procedimentos necessários à garantia do direito de saúde da interessada. Da mesma forma, segue o custeio das despesas de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, quando identificada a necessidade por profissional técnico habilitado.

Neste sentido, destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR TRATAMENTO DE SAÚDE À PARTE AGRAVADA. ALEGADA CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos.
2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 24283 MG 2011/0091308-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MENOR
.
PRELIMINARES DE CONDENAÇÃO GENÉRICA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM FORNECER MEDICAMENTO A SEUS MUNÍCIPES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÀRIA CONTRA A PESSOA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA.
PRELIMINARES REJEITADAS. TESES NÃO VERIFICADAS.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA À UNANIMIDADE. 1- A decisão apelada ratificou a liminar anteriormente concedida nos termos do pedido inicial, para fornecer medicamentos a menor enferma. Como prelecionam os artigos. 6º e 196 da CF, consubstanciando o direito à saúde, vê-se a necessidade do Estado dar cumprimento à direito inalienável e indispensável como pleiteado na exordial. 2- A obrigação de assegurar o direito à saúde é solidária. Forte é o posicionamento no sentido de que a CF/1988, erige a saúde como direito de todos e dever do Estado (art.196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federados no polo passivo da demanda. 4- inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimentos de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 5- É pacifico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. 6-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, 2016.03393533-96, 163.427, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-24). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA,
NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPOR OBRIGAÇÃO INCERTA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ -
REJEITADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Julgamento Extra Petita - Não há que falar em decisão extra petita, a sentença guarda intrínseca relação com as questões fáticas e jurídicas debatidas a quando da instrução processual. 3.
Nulidade da Sentença por apresentar condenação genérica. Não merece prosperar tal alegação tendo em vista que o tratamento médico hospitalar da paciente está condicionado ao quadro clínico apresentado pela mesma e, diante disso, deve ficar adstrito à orientação dos facultativos que a atendem, pelo que descabe falar em condenação genérica. Precedentes do STJ.
4. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 5. Em reexame necessário e apelação cível, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, 2016.02987397-87, 162.520, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-07-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM MOLÉSTIA GRAVE.
INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. COMPETE AO MÉDICO ESPECIALIZADO A ESPECIFICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA, 2016.00899114-94, 156.961, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-10, Publicado em 2016-03-15). (grifos nossos).

Os argumentos do apelante carecem de razão, pois e
m análise do teor da sentença, em especial da parte dispositiva, não se identifica a hipótese de julgamento extra petita ou condenação incerta, uma vez que o Juízo a quo decidiu a questão dentro dos limites do pedido contido na inicial, qual seja, a disponibilização de transporte à Interessada para viabilizar o Tratamento Fora do Domicílio - TFD. A Ação Civil Pública tem por objetivo garantir à interessada a continuidade do tratamento de hemodiálise, por sofrer de Insuficiência Renal Crônica (IRC) terminal secundária a diabetes e, hipertensão arterial (CID N 18.0 / E 1L.2 / E 1L.3 II 10), logo, justifica-se a condenação do Ente Municipal em custear as despesas com o transporte necessário a manutenção da saúde da paciente.

Registre-se ainda,
que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
, como ocorreu na hipótese em análise, senão vejamos:

“(...) 5. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se, plenamente, à natureza do provimento conferido ao autor pelo acórdão recorrido, não há falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil. 6. Na aplicação do direito à espécie, o magistrado deve decidir os pontos controversos nos limites das balizas prescritas pelo autor, atendo-se aos requerimentos ao final postulados sem, contudo, abster-se da interpretação lógico-sistemática das questões desenvolvidas pela parte ao longo da petição inicial. 7. Nos termos do princípio jura novit curia - segundo o qual, diante dos fatos da causa, compete ao juiz dizer o direito -, a mera adoção de fundamentoa5 legal diverso do invocado pela parte demandante não importa em julgamento extra petita. (...) 10. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.” (REsp 1208207/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 27/03/2015)

Faz-se, necessário destacar trecho o representante do Órgão Ministerial, que acertadamente observou que:

(...) No assunto em questão, apreendo que a interessada é paciente renal crônica, e por isso, portadora de patologia incurável, logo, é coerente o entendimento do Juiz, no sentido de que a mesma receba o atendimento sem prazo pré-fixado, não configurando dessa maneira, o julgamento extra petita.

Ressalta-se que no presente caso estamos diante de uma paciente que necessita realizar o tratamento de hemodiálise de forma contínua, haja vista estar acometido de uma patologia grave e não possuindo condições para arcar com o devido tratamento, de forma que não pode ser prejudicado pelo Município apelante.

Portanto, não merece guarida os argumentos expostos pelo apelante no recurso em análise, devendo o mesmo ser desprovido. (...)

Assim, considerando os apontamentos acima mencionados, deixo de acolher a tese do apelante quanto a ocorrência de julgamento extra petita e condenação incerta.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

O Magistrado de primeiro grau confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação civil pública, determinando que o Ente Municipal disponibilizasse, no prazo de 10 (dez) dias, transporte social para realização de hemodiálise em favor da interessada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO

Analisando os autos eletrônicos, observa-se que a interessada é
paciente renal crônica e realiza tratamento de hemodiálise desde 2016 e, por não dispor de condições financeiras para custear o transporte para dar continuidade ao tratamento, necessita que o Ente Municipal disponibilize transporte social
. Constata-se por meio do laudo médico (Id.
2627942 - Pág. 6
)
, que a interessa é
portadora de IRC Terminal secundária a Diabetes e Hipertensão arterial e, que realiza tratamento de hemodiálise 3x

por semana junto ao
CENTRO DE HEMODIÁLISE DR ARI GONÇALVES,
sendo o referido tratamento de caráter permanente e imprescindível para sua sobrevivência
.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Ente Municipal a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos
196

e
198
da
CF/88
possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art.
196, CF/88
.

Neste sentido, colaciona-se julgado do
STF
:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
, Segunda Turma, julgado em
09/04/2013
,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013
). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA
.

1
- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2
-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3
-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4
- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA,

2017.00743164-64, 170.950
, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador
1
ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em
2017-02-20
, Publicado em
2017-02-24
). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal em
disponibilizar o transporte social
para a realização das sessões de hemodiálise, pela interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DA MULTA DIÁRIA

O Magistrado de primeiro grau fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que para a proteção do direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Na presente demanda, verifica-se que o valor das astreintes
fora fixado em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença também neste aspecto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020